Tribunal: TJSP
Processo: 1017374-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Capitalização de juros – Pretensão de que seja reconhecida a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, a abusividade da capitalização diária dos encargos contratuais – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso - Hipótese em que a capitalização de juros é permitida, desde que pactuada –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Capitalização de juros – Pretensão de que seja reconhecida a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, a abusividade da capitalização diária dos encargos contratuais – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso - Hipótese em que a capitalização de juros é permitida, desde que pactuada – RECURSO DESPROVIDO.